Tribunal: TJDFT
Processo: 0710648-11.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0710648-11.2019.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: HOSPITAL ANCHIETA LTDA, CLAUDIO SILVA SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO CONSTITUCIONAL. SAÚDE. LEITO DE UTI. REDE PÚBLICA DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE VAGA. OMISSÃO DO ESTADO. INTERNAÇÃO. REDE PRIVADA. CUSTEIO DAS DESPESAS. TERMO INICIAL. INSCRIÇÃO NA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE LEITOS. RESPONSABILIDADE DO ENTE ESTATAL. VALORES. TABELAS DO SUS. DESVINCULADO. DISCUSSÃO. DEMANDA PRÓPRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO DESCABIDA. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA. PARÂMETRO. VALOR DA CAUSA. INVIABILIDADE. CONDENAÇÃO. EXISTÊNCIA. 1. A inovação de tese jurídica em sede de apelação não é admitida, por configurar supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição e do contraditório e ampla defesa. 2. O direito constitucional à saúde não pode ser desrespeitado e/ou menosprezado, independente de contingências orçamentárias, sob pena de frustração do “mínimo existencial” dos indivíduos. 3. A ausência de prova de negativa ou de recusa de atendimento na rede pública de saúde afasta a alegação de ato omissivo atribuído à Administração Pública. 4. A obrigação do Distrito Federal de custear as despesas de internação de paciente hipossuficiente em hospital da rede privada, por falta de vaga na rede pública, inicia-se com o seu cadastramento na Central de Regulação de Leitos de UTI. 5. O valor a ser apurado pela internação em hospital privado, por falta de leitos públicos, não é vinculado aos critérios e tabelas da Lei no 8.080/90, aplicáveis quando há convênio ou contrato com o SUS. Precedente deste Tribunal. 6. Os valores da internação a ser custeada pelo Distrito Federal devem ser discutidos de forma administrativa, ou por meio de ação judicial entre o ente estatal e o hospital particular, sendo incabível tal discussão na ação de obrigação de fazer proposta pelo paciente contra o Estado (IRDR no 2016.00.2.024562- 9). 7. É descabida a condenação do réu ao pagamento de honorários advocatícios, ainda que parcialmente, quando o autor não obteve êxito em nenhum dos pedidos a ele correlacionados. 8. É inviável a utilização do valor da causa para o cálculo de honorários sucumbenciais se há condenação/proveito econômico (CPC, art. 85, § 2o). 9. Recurso do primeiro réu conhecido e parcialmente provido. Recurso do segundo réu parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido. No recurso especial, o recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 156 do Código Civil, asseverando que não restou configurado o estado de perigo a ensejar a nulidade do contrato de natureza privada firmado pelo paciente e sua família com o nosocômio, a ensejar a transferência da responsabilidade pelo pagamento das despesas hospitalares com a internação no hospital. Alega, ainda, não haver prova de que tenha havido dolo de aproveitamento por parte da instituição particular; b) artigos 24 e 26, ambos da Lei 8.080/1990, sustentando que as despesas com internação de paciente em hospital particular não pertencente à rede credenciada devem ser ressarcidas de acordo com os valores praticados com a rede de hospitais credenciados nos moldes da Tabela do Sistema Único de Saúde – SUS. Acrescenta que, consoante decidido pela turma julgadora, a presente relação processual se presta para discussão acerca do quantum devido. c) artigos 534 e 535, ambos do CPC, insurgindo-se contra a determinação de afastamento do procedimento de precatório. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, aponta contrariedade aos artigos 5o, caput, 196 ao 199, §§1o e 2o, todos da Constituição Federal, repisando os mesmos argumentos expendidos no especial no sentido de que deve o Distrito Federal pagar ao hospital, ora recorrido, os valores praticados com a rede de hospitais credenciados que prestam atendimento à saúde de pacientes da rede pública em UTI, nos moldes e parâmetros contidos na Tabela do Sistema Único de Saúde SUS. Em contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparos dispensados por isenção legal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 24 e 26, ambos da Lei 8.080/1990. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. O recurso extraordinário, também, merece ser admitido quanto à suposta afronta aos artigos 5o, caput, 196 ao 199, §§1o e 2o, todos da Constituição Federal. Por primeiro, deve-se ressaltar que o recorrente, in casu, afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Assim, estando a questão constitucional de que trata o apelo devidamente prequestionada e encerrando discussão de cunho estritamente jurídico, afigura-se-me oportuna a submissão do inconformismo à apreciação da Suprema Corte. III – Ante o exposto, ADMITO os recursos especial extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017